Tribunal: TJDFT
Processo: 0730707-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MARCA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. IMPEDIMENTO DE REPRODUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE AÇÕES. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE LIMINAR EM OUTRO PROCESSO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Segundo o art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC, verifica-se a ocorrência de litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou se repete ação que está em curso.
3. Na hipótese, a causa de pedir na primeira ação ajuizada se refere à reprodução, a partir da utilização indevida, de marcas e trade dress em relação a produtos pertencentes à Classe 03 da NCL 11, e o pedido formulado foi de suspensão de comercialização de qualquer produto inerente à Classe 03 da NCL 11. Nesse contexto, qualquer produto produzido ou comercializado pela primeira agravada será alcançado por eventual tutela concedida naqueles autos, revelando-se, prima facie, a identidade entre as ações.
4. Em relação à segunda agravada, verifica-se que, na ação anteriormente ajuizada, a parte agravante obteve, ainda que por via indireta, a mesma tutela pretendida liminarmente no presente agravo, de modo que a reprodução e comercialização dos produtos já está proibida por força da liminar concedida naqueles autos.
5. Portanto, não estão presentes a probabilidade do direito em relação à exclusão da primeira agravada do polo passivo e o risco de dano em relação à tutela de natureza liminar postulada em face da segunda agravada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.